Tribunal: TJES
Processo: 5004839-10.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004839-10.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO ASSUNCAO BRAZ DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE LINHA APÓS PAGAMENTO DA FATURA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CHAMADAS E RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES EM RAZÃO DO BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA POR PARTE DA OPERADORA DE TELEFONIA, MESMO APÓS PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO, PLEITEANDO, DESSA FORMA, A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO RESTABELECIMENTO DA LINHA E PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. LIMINAR QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. SENTENÇA DE PISO QUE CONFIRMOU A LIMINAR, CONDENOU AO PAGAMENTO DE MULTA DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) POR ATRASO NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR, E PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTÁ QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRENTE AO TER A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE SUA LINHA TELEFÔNICA, POR QUASE 5 MESES, MESMO APÓS O PAGAMENTO DA FATURA, TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO, DE MODO QUE DEVE SER
REFORMADA A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.